Tribunal: STF
Processo: ARE 1358669
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. ARTS. 25, INCS. I E II; E 30, INC. IV, DA LEI Nº 8.212, DE 1991. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA ADI Nº 4.395/DF. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 259).



    2. A embargante alega que “a omissão presente na respeitável decisão embargada é consubstanciada no fato de que o Agravo em Recurso Extraordinário foi negado provimento sem analisar o pedido preliminar da Embargante no que concerne a suspensão dos autos pelo julgamento da ADI nº 4.395” (e-doc. 260, p. 3).



    2.2. Pede o “provimento ao Agravo, determinar o prosseguimento do Recurso Extraordinário e ao final, determinar o sobrestamento do feito até o desfecho da ADI 4395, alternativamente, a declaração de inconstitucionalidade da obrigação tributária por sub-rogação imposta à embargante de, na condição de adquirente de produção rural pessoa física e empregador” (e-doc. 260, p. 6).



    3. A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação da parte embargada, apesar de devidamente intimada (e-doc. 265).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor análise transcrevo trecho do voto condutor do acórdão do Tribunal de origem:



    “(...) não procede a alegação de que não subsiste a obrigação da empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa, prevista no art. 30, IV, da Lei n. 8.212/1991. No julgamento do RE 363.852, o STF deu provimento ao recurso extraordinário do contribuinte para declarar a ‘inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei nº 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional nº 20/98, venha a instituir a contribuição’. E foi exatamente isso que ocorreu, nova legislação corrigiu o vício anterior, alcançando não só o artigo 25, como também o art. 30, IV, da Lei n. 8.212/1991. Não há, portanto, o vício formal sustentado.” (e-doc. 78, p. 5).



    5. Na sentença de 1º grau consta:



    “(...) A presente ação foi ajuizada objetivando a declaração de inexigibilidade da Contribuição Social do Produtor Rural Pessoa Física, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do artigo 25, da Lei n. 8.212/91, com redação estabelecida pela Lei n. 8.540/92. 



    A controvérsia paira sobre a constitucionalidade da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei n. 8.212/91 e alterações posteriores.



    Acerca da matéria, muitas foram as discussões nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial, pacificando-se, até pouco tempo, o posicionamento no sentido da inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 8.540/92, que deu nova redação ao art. 12, V e VII, art. 25, I e II, e art. 30, IV, todos da Lei nº 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei nº 9.528/97.” (e-doc. 30, p. 2-3).



    6. Verifica-se, portanto, que, o tema em discussão é sobre a constitucionalidade do recolhimento da contribuição devida pelos produtores rurais, inclusive por sub-rogação, previstos nos arts. 25, incs. I e II; e 30, inc. IV, da Lei nº 8.212, de 1991.



    7. Dessa forma, verifico que a solução da controvérsia contida no presente recurso poderá ser impactada pelo julgamento da ADI nº 4.395/DF, de relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes, o que recomenda o sobrestamento deste processo até a conclusão do julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade. 



    7.1. Confira-se, a propósito, o pedido entabulado na ADI nº 4.395/DF:



    “(...) b) Que em decisão final seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei nº 11.718/2008.”



    8. No sentido da devolução ao Colegiado de origem, em casos semelhantes, cito as seguintes decisões: RE nº 1.453.026/PB, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 10/04/2024, p. 11/04/2024; RE nº 1.434.790/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/10/2023, p. 20/10/2023; e RE nº 842.401/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 25/04/2023, p. 28/04/2023.



    9. Ante o exposto, reconsidero a decisão objeto dos embargos de declaração, para determinar a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 4.395/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator